Tribunal: TJSP
Processo: 0601455-59.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – ISS dos exercícios de 2004 a 2008 e multa do exercício de 2009 - Nulidade da sentença não configurada - Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – ISS dos exercícios de 2004 a 2008 e multa do exercício de 2009 - Nulidade da sentença não configurada - Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal dos tributos – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título – Possibilidade de regularização da cobrança - Inteligência do art. 8o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0601455-59.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO
CAMPO, é apelado CENTER - FIX ETIQUETAS ADESIVAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0601455-59.2010.8.26.0564 -Voto no 11649
2
Apelação Cível no 0601455-59.2010.8.26.0564
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelada: Center Fix Etiquetas Adesivas Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 11649
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Município
de São Bernardo do Campo ISS dos exercícios de
2004 a 2008 e multa do exercício de 2009 -
Nulidade da sentença não configurada - Insurgência
contra sentença que julgou extinta a execução fiscal
sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos
títulos executivos - Descumprimento dos requisitos
exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80
Ausência de indicação da fundamentação legal dos
tributos Violação do direito à ampla defesa -
Ausência de oportunidade à exequente para
substituição
do
título

Possibilidade
de
regularização da cobrança - Inteligência do art. 8o do
mesmo diploma legal Aplicação da Súmula 392 do
STJ - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal interposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de CENTER
FIX ETIQUETAS ADESIVAS LTDA objetivando o recebimento de ISS dos
exercícios de 2004 a 2008 e multa do exercício de 2009, julgada extinta pela
sentença de fls.58/63 em razão da nulidade dos títulos executivos, nos termos
do art.485, inciso IV, do CPC/2015.
A Municipalidade de São Bernardo do Campo apresentou
recurso de apelação sustentando nulidade da sentença pela violação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0601455-59.2010.8.26.0564 -Voto no 11649
3
princípios do contraditório e ampla defesa por inobservância dos art. 9 e 10
do CPC/15; validade dos títulos executivos em razão do preenchimento dos
requisitos previstos no art. 202 do CTN e, em caso de vício sanável, que o
parágrafo 8o, do art. 2o da Lei 6.830/80 permite a substituição do título
executivo até decisão final de primeira instância. Requereu, por fim, o
provimento do apelo para possibilitar a oportunidade de substituição dos
títulos executivos, prosseguindo-se a execução fiscal.
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença
guerreada, que expôs os motivos pelos quais a execução foi extinta,
atendendo, assim, ao disposto nos artigos 93, IX, da CF e 489, II, do
CPC/2015. Lançada a sentença diante do pedido de execução vigora o
princípio do livre convencimento do juiz, que torna a sentença apelada válida
e eficaz (artigo 371 do CPC/2015).
O presente recurso merece provimento.
O art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do CTN
dispõem que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir
acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os
princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0601455-59.2010.8.26.0564 -Voto no 11649
4
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida
nos casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a
ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do
parágrafo único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204
do CTN, nos seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E
6o,
DA
LEI
No
6.830/80.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos
legais para a regularidade da certidão de dívida ativa
elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem
ao exercício da ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou
eventual irregularidade constante do referido título somente
implica sua nulidade quando privarem o executado da
completa compreensão da dívida cobrada. Precedentes
análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no
660895/PR,
Rel.
Ministro
CASTRO
MEIRA,
DJ
de
28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0601455-59.2010.8.26.0564 -Voto no 11649
5
de 16.05.2005; REsp no 485743/ES. II - Na hipótese, as
decisões de primeiro e de segundo graus deixaram claro que a
irregularidade quanto ao valor original do título não importa
qualquer prejuízo à executada, pois a importância correta
pode ser obtida a partir do montante atualizado. Ademais,
consta expressamente na CDA o número do processo
administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite aferir
a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso
Especial improvido.” (Recurso Especial 893.541/RS, Relator
Ministro Francisco Falcão)
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza
e liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de
prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa presunção,
todavia, é relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca
a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite
(CTN, art. 204, § único). A isto equivale dizer que a dívida
ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em
contrário. Líquida, quanto ao seu montante; certa, quanto a
sua legalidade. O executado, se alegar que não deve, ou deve
menos, terá o ônus de provar o alegado” (cf. Curso de Direito
Tributário, 21a ed, Malheiros, 2002, p. 225).
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0601455-59.2010.8.26.0564 -Voto no 11649
6
preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos
exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de
defesa da parte executada poderia restar prejudicado em razão da ausência de
indicação da fundamentação legal específica e datas de vencimento da
cobrança.
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser
possibilitada à exequente a substituição ou emenda do título para supressão
do defeito constante do título executivo, haja vista se tratar de erro passível de
aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo
em face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo sem que antes
a exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes
de se possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou substituição do
título”. (REsp 865.643/RS, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j.
20/11/2007, DJ 30/11/2007, p. 424).
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0601455-59.2010.8.26.0564 -Voto no 11649
7
FISCAL.
CDA.
NULIDADE.
POSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO. 1. "Não é possível o indeferimento da inicial
do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se
possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título" (RESP 832.075/RS, 2a Turma, Min.
Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2. Recurso especial a que
se dá parcial provimento. (REsp 897.357/RS, 1a Turma, Rel.
Ministro
Teori
Albino
Zavascki,
j.
06/02/2007,
DJ
22/02/2007, p. 173).
Assim, é de rigor a reforma da sentença para que seja dada a
oportunidade para a Fazenda Municipal providenciar a emenda ou
substituição dos títulos executivos suprindo as irregularidades apontadas na
sentença apelada, possibilitando o correto prosseguimento da execução fiscal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto,
nos termos do voto.

Raul De Felice
Relator